Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BOLSA INTEGRAL. EXIGÊNCIA DE MENSALIDADE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a pessoa jurídica ré enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do vertente diploma legal, visto que é destinatário final do serviço contratado.
2. Os autores juntaram aos autos declaração atestando terem obtido bolsa de estudo integral até o final de curso, por terem alcançado o primeiro lugar no vestibular em seus respectivos cursos (letras e engenharia civil). Além disso, inexiste nos autos alegação de que os autores teriam deixado de fazer jus à bolsa de estudo integral. E, em nenhum momento, a instituição de ensino impugnou as reportadas declarações, de modo que deve prevalecer o comando do art. 341, caput, do CPC.
3. A simples alegação de que a bolsa seria parcial destoa das apontadas declarações emitidas pela própria instituição de ensino e, nessa medida, representam comportamento contraditório e incompatível com anterior manifestação (venire contra factum proprium), que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em homenagem à boa-fé objetiva.
4. Ao cobrar mensalidade, ainda que de forma parcial, há cobrança indevida. E a inscrição do nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito, por suposto inadimplemento de dívida inexistente, consubstancia ato ilícito indenizável (art. 186 do Código Civil). É causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Recurso da instituição de ensino desprovido.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
6. Na hipótese, o valor da indenização arbitrado na origem (R$5.000,00/cada) não se mostra hábil a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelos dois estudantes/consumidores. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, a majoração para R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor é adequada e observa o padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT em situações análogas. Recurso dos autores (dois) provido.
7. Recursos conhecidos. Provido o recurso dos autores/consumidores. Desprovido o recurso da parte ré.